Tribunal: TJES
Processo: 5000038-21.2023.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000038-21.2023.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALAN TESSARO MARQUES

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Alan Tessaro Marques em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. O autor alegou ter tido seu nome negativado por dívida referente a cartão de crédito que desconhece e jamais contratou. Sustentou ainda residir na Austrália há mais de cinco anos, o que tornaria inviável o uso do referido cartão. A sentença declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, condenou o banco ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais e impôs honorários advocatícios de 10%. O banco recorreu, pleiteando a reforma total da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regular contratação de cartão de crédito pelo autor e, por conseguinte, a legitimidade da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes; (ii) estabelecer se há dever de indenizar por danos morais em razão da negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º, e conforme a Súmula 297 do STJ, sendo a relação entre consumidor e instituição financeira regida pelos princípios da responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da prova (art. 14 e § 3º do CDC).

4. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, sendo irrelevante a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal com a atividade bancária. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ.

5. Incumbe ao fornecedor demonstrar a legitimidade da contratação, sobretudo quando alegada fraude. A apresentação de documentos unilaterais — como faturas e registros internos — é insuficiente para comprovar a existência válida do contrato.

6. O banco não produziu provas robustas que demonstrassem a contratação ou o uso do cartão pelo autor, tampouco contestou eficazmente a alegação de que o autor reside no exterior há mais de cinco anos, o que fragiliza ainda mais a tese defensiva.

7. A ausência de comprovação da contratação impõe o reconhecimento da inexistência do débito e, por consequência, a ilicitude da negativação do nome do autor.

8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.

9. O valor fixado a título de indenização (R$ 2.000,00) mostra-se proporcional e razoável, atendendo aos critérios de compensação ao lesado e desestímulo ao ofensor.

10. Diante da rejeição do apelo, é cabível a majoração dos honorários de sucumbência com base no art. 85, § 11, do CPC, fixando-se o percentual em 12%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de contratação não comprovada.

2. A apresentação de documentos unilaterais, como telas internas e faturas, não comprova, por si só, a existência válida da relação contratual.

3. A negativação indevida configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo.

4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais em razão da manutenção da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e § 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.09.2018; STJ, AgInt no AREsp 858.040/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02.05.2017; TJES, Apelação Cível 017140019203, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 10.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL SA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ALAN TESSARO MARQUES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Em suas razões recursais (Id n. 13776341), o Banco do Brasil SA pugna pela reforma total da sentença, argumentando, em síntese, pela realidade dos fatos e validade da contratação, pelo exercício regular de seu direito ao negativar o devedor, pela aplicação do princípio do
pacta sunt servanda
, e, por consequência, pela inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (Id n. 13776346), refutando as alegações do Apelante e pleiteando a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL SA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ALAN TESSARO MARQUES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Em suas razões recursais (Id n. 13776341), o Banco do Brasil SA pugna pela reforma total da sentença, argumentando, em síntese, pela realidade dos fatos e validade da contratação, pelo exercício regular de seu direito ao negativar o devedor, pela aplicação do princípio do
pacta sunt servanda
, e, por consequência, pela inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (Id n. 13776346), refutando as alegações do Apelante e pleiteando a manutenção integral da sentença recorrida.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
passo à análise do mérito recursal
.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizado por
ALAN TESSARO MARQUES
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
.

O autor, ora Apelado, ajuizou a ação alegando que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA) por um débito que desconhece, referente a um cartão de crédito que afirma jamais ter contratado ou utilizado. Aduziu, em réplica, que embora tenha solicitado um cartão da parceira Saraiva em 2015, nunca o recebeu ou desbloqueou, ressaltando que reside na Austrália há mais de cinco anos.

O banco réu, ora Apelante, em sua defesa, sustentou a legitimidade da dívida, afirmando que o cartão foi contratado e desbloqueado pelo autor, que o utilizou para compras sem, contudo, efetuar o devido pagamento.

A r. sentença acolheu parcialmente a pretensão autoral para:
a)
DECLARAR a inexistência do débito;
b)
CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e
c)
DETERMINAR a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária. A condenação incluiu o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O magistrado de primeiro grau entendeu que o banco não se desincumbiu de seu ônus de provar a regularidade da contratação, apresentando apenas documentos unilaterais insuficientes para tal fim.

Inconformado, o Banco do Brasil SA interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela reforma total da sentença. Argumenta, em suma, pela realidade dos fatos e validade da contratação, pelo exercício regular de seu direito ao negativar o devedor, pela aplicação do princípio do
pacta sunt servanda
, e, por consequência, pela inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações do Apelante e pleiteando a manutenção integral da sentença recorrida.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar a legitimidade do débito imputado ao Apelado e, por conseguinte, a legalidade da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito.

Inicialmente, cumpre ressaltar que
a relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo
, enquadrando-se o Apelado no conceito de consumidor e o Apelante na definição de fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula nº 297, que dispõe: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Tratando-se de alegação de
falha na prestação de serviço
— qual seja, a contratação fraudulenta de cartão de crédito em nome do consumidor —, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do CDC. Este dispositivo legal estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Tal entendimento está consolidado na
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Como corolário da responsabilidade objetiva, o § 3º do art. 14 do CDC prevê a inversão do ônus da prova
ope legis
(por força de lei), determinando que o fornecedor só não será responsabilizado se provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Desta forma, c
ompetia ao banco Apelante, e não ao consumidor, o ônus de comprovar de maneira inequívoca a regularidade da contratação e a legitimidade do débito que originou a negativação
, tese esta corretamente adotada pelo juízo
a quo
.

Compulsando os autos, verifico que o Apelante não logrou êxito em se desincumbir de seu ônus probatório. A instituição financeira limitou-se a apresentar telas de seu sistema interno e faturas de cartão de crédito,
documentos estes produzidos de forma unilateral
e que, por si sós, não possuem a força probante necessária para comprovar a existência e a validade do negócio jurídico impugnado.

A alegação de que o Apelado teria desbloqueado o cartão em um terminal de autoatendimento também carece de comprovação robusta. O banco não trouxe aos autos qualquer registro, como imagens de câmeras de segurança ou outros dados de auditoria, que pudesse atestar que a operação foi, de fato, realizada pelo consumidor. Tal prova seria de fácil produção pela instituição financeira, que detém toda a tecnologia e controle sobre suas operações.

Ademais, a tese defensiva do banco se fragiliza sobremaneira diante da alegação do Apelado de que reside na Austrália há mais de cinco anos, fato que torna altamente improvável o desbloqueio e uso do cartão em território nacional. O Apelante, em momento algum, produziu contraprova para desconstituir essa alegação, que foi, inclusive, um dos pilares da fundamentação da sentença.

Para validar a contratação, seria imprescindível que o Apelante trouxesse aos autos o instrumento contratual devidamente assinado pelo Apelado ou, em se tratando de contratação eletrônica, provas seguras da manifestação de vontade, como registros de IP, e-mails de confirmação ou outros elementos que comprovassem a autoria e a integridade da adesão, o que não ocorreu.

Portanto, diante da ausência de provas contundentes sobre a regularidade da contratação,
prevalece a versão do consumidor
, sendo imperativo o reconhecimento da inexigibilidade do débito, tal como decidido na origem.

Uma vez declarada a inexistência do débito, a inscrição do nome do Apelado no cadastro de inadimplentes configura-se como ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil, gerando o dever de indenizar.

É pacífico na jurisprudência pátria o entendimento de que a
inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, um dano presumido que independe da comprovação do efetivo prejuízo ou abalo sofrido pela vítima. A simples ocorrência do fato — a negativação indevida — é suficiente para violar direitos da personalidade, como a honra, a imagem e o bom nome no mercado de consumo.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO MORAL IN RE IPSA. MINORAÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. A jurisprudência firmada neste Sodalício é no sentido de que nos casos de protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova
. Precedentes. [...] 5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 28/09/2018)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDOS DE ANULAÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO, DE CANCELAMENTO DE PROTESTOS E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATAS MERCANTIS. TÍTULOS TRANSFERIDOS POR ENDOSSO TRANSLATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. [...] 3.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 858.040/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe09/05/2017)

É esse também o entendimento já firmado por este e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNGIBILIDADE RECURSAL INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL FORTUITO INTERNO DA EMPRESA DE TELEFONIA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DE CUJUS DANO MORAL CONFIGURADO EXORBITÂNCIA DO MONTANTE INDENIZATÓRIO DESPROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES NÃO VERIFICADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 1. É cabível a aplicação do princípio da fungibilidade para receber a peça recursal impropriamente intitulada recurso inominado, uma vez que atendidos os requisitos da apelação.
2. Não houve exercício regular de direito por parte da apelante, que não logrou êxito em comprovar a prévia relação contratual com o falecido e inscreveu indevidamente o nome deste no órgão de proteção ao crédito por conta de débito da fatura de abril de 2014, sendo que o marido/pai dos apelados veio a óbito em maio de 2013. 3. O fato de terceiro alegado pela recorrente não afasta a responsabilidade desta, porque eventual fraude praticada por terceiro na contratação não tem o condão de romper o nexo de causalidade por constituir fortuito interno da empresa de telefonia. 4. A negativação indevida do nome do de cujus ultrapassa a seara do mero dissabor e viola direitos da personalidade, sendo legítimos a viúva e os filhos do falecido para pleitearem a indenização por danos morais
. 5. O montante indenizatório fixado pelo órgão a quo é exorbitante, sendo razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mormente quando sopesadas a gravidade e a extensão do dano. 6. As astreintes fixadas na decisão liminar não foram confirmadas na sentença, logo, não há que se falar em desproporcionalidade ante a impossibilidade de execução provisória da multa cominatória. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Indenização por danos morais reduzida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 017140019203, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

Nesse contexto, a condenação imposta pelo juízo de primeiro grau, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
mostra-se adequada e razoável
. O montante atende ao duplo caráter da indenização: o compensatório, para mitigar o sofrimento do ofendido, e o punitivo-pedagógico, para desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa para a vítima.

Portanto, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante de 10% para 12% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar